Tribunal: TJDFT
Processo: 0742447-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742447-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS LUSTOSA AGRAVADO: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas dos Santos Lustosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF (ID 212159722 do processo n. 0721143-06.2022.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, Loft Soluções Financeiras S.A., reconheceu a nulidade de sua citação na fase de conhecimento do processo, mas indeferiu a liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias. Em suas razões recursais (ID 64810058), requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, alegando ser o único mantenedor do seu lar e ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência. Aduz que a r. decisão recorrida reconheceu a nulidade da citação tal como pleiteado na origem, mas não considerou o vício suficiente para ensejar a nulidade de todos os atos que lhe sucederam, em especial a sentença proferida na fase de conhecimento, que condenou a parte agravante ao pagamento da dívida que está sendo objeto de execução. Afirma que a manutenção do referido título judicial implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Defende que, com o reconhecimento da nulidade da citação, os atos devem retroagir para garantia da defesa da parte agravante. Por conta da nulidade reconhecida da citação, também entende descabida a manutenção do bloqueio de valores em suas contas bancárias. Para corroborar sua argumentação, faz menção aos artigos 239, 242, 280, 281 e 485, todos do diploma processual civil. Cita ainda o disposto no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, para sustentar a necessidade de observância ao devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para determinação da liberação imediata dos valores bloqueados e suspensão do cumprimento de sentença em curso na origem até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a fim de que, diante da nulidade da citação reconhecida na origem, seja declarada a nulidade de todos os atos que lhe sucederam, permitindo, assim, o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao ID 64942291 a parte foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça ou já proceder ao recolhimento do preparo. Ao ID 65132185 a parte agravante efetuou o recolhimento do preparo devido. É o relato do necessário. Decido. 2. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. De início, transcreve-se a r. decisão agravada (ID origem 212159722), in verbis: Trata-se de Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, manejada por LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A em desfavor de LUCAS DOS SANTOS LUSTOSA, com a qual pretendia a cobrança de contrato de locação. Na fase conhecimento, o réu foi citado em 12/05/2023 no seguinte endereço: CA 2, AP. 305, ED MAISON, Setor de Habitações Individuais Norte - Brasília - DF 71503-502 (AR ao ID 159382313). Referido endereço foi localizado no INFOSEG (ID 147206168). Como não apresentou resposta, foi decretada a sua revelia (ID 163396095). Em seguida, foi proferida sentença com resolução do mérito (ID 168052110) condenando o réu ao pagamento de R$ 9.554,57 (nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). A sentença transitou em julgado em 08/11/2023, conforme certidão ao ID 177767240. Após, a parte autora deflagrou a fase de cumprimento de sentença, tendo o executado sido intimado para pagamento voluntário (ID 184034096), conforme comprovante de AR (ID 187703842) Como consequência, foi feito bloqueio parcial por meio do sistema SISBAJUD da importância de R$ R$ 1.013,93– ID 198614638. Só então, o devedor compareceu ao processo, o qual não apresentou impugnação, no entanto, trouxe pedido de nulidade de citação, uma vez que essa foi realizada em endereço desconhecido e, por isso não tomou conhecimento da ação para se defender. A parte requerida traz provas nesse sentido – IDs 198804589 e 198804592. Nesse sentido, requereu o desbloqueio das contas, a suspensão dos atos executórios e a declaração de nulidade da sua citação e de todos os atos processuais posteriores, a fim de dar ao requerido a oportunidade de apresentar suas razões. A parte exequente apresentou resposta (ID 205016333), requerendo que seja afastada a arguição de nulidade. Alega que a intimação deve ser considerada válida porque foi realizada através da entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. No caso em questão, pretende a parte executada debater a nulidade de citação, matéria esta de ordem pública, inserida nas condições da ação que admitem discussão a qualquer tempo. Portanto, a despeito da previsão explícita no disposto no art. 525, § 1o I do CPC, quanto a esse tema, nada impede que seja também analisado posteriormente. Com efeito, na forma do artigo 525, § 1o, I, do Código de Processo Civil, na impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, poderá o executado alegar a falta ou a nulidade de sua citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Na hipótese dos autos, a parte executada demonstra que o A.R de citação foi encaminhada para endereço localizado na base de dados da Receita Federal. A despeito de ser um órgão público, não há informações da data em que referido endereço foi cadastrado nos sistemas da receita. Em corroboração a sua alegação, a parte acostou aos autos contrato de locação (ID 198804592), que comprova que, à época da citação residia em outro endereço. A parte executada juntou conta de água e contrato de aluguel que demonstra que esta reside no endereço apresentado desde março de 2023. Nesse sentido, prospera a alegação da parte executada. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. Da leitura do referido dispositivo legal, é de se observar que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. De outro lado, também é de se ressaltar que o Ordenamento Jurídico Pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. O art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo Princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de Nullité Sans Grief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. Não há dúvidas de que o fato de o réu ter sido julgado à revelia teve o potencial de lhe causar algum prejuízo, dado que, a depender da matéria por ele deduzida em sua defesa, os pedidos formulados pela parte autora não seriam acolhidos. Todavia, esse aparente/potencial prejuízo pode, perfeitamente, ser afastado na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de se declarar a nulidade da sentença e/ou dos atos que se seguiram à citação, dado que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado/requerido alegar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, III, do CPC). A ressalva que o CPC faz em relação a essas causas modificativas ou extintivas da obrigação é no sentido de que, em sede de impugnação, elas devem ser supervenientes à sentença (art. 525, § 1o, VII, do CPC), o que fica, para o presente caso, mitigado, a fim de se evitar qualquer prejuízo à requerida em razão de ela ter sido julgado à revelia, para, dessa forma, se poder conservar todos os atos até aqui então praticados no processo, inclusive a sentença de ID 87494492. Isso porque, o Novo Código de Processo Civil positivou o chamado “Princípio da Cooperação”, segundo o qual “todos os do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. No caso dos autos, a ação foi distribuída ainda em 28/11/2022, tendo transitado em julgado no dia 08/11/2023. Com efeito, entendo que, em sendo afastado todo e qualquer prejuízo à parte requerida/executada decorrente da nulidade de sua citação, não há porque se declarar a nulidade da sentença, retroagindo-se toda a marcha processual, tão-somente para que a ré deduza defesa em contestação, cujo inteiro teor poderá perfeitamente ser conhecido em sua impugnação. Logrando êxito o réu em comprovar, em sede de impugnação, que a obrigação inscrita no título não seria exigível, certamente o título será desconstituído, declarando-se extinta e/ou inexistente a obrigação, sem, contudo, haver a necessidade de anulação da sentença. Entendo que a medida aqui adotada se encontra em perfeita consonância com os Princípios acima descritos, bem como com o Princípio da Duração Razoável do Processo, direito fundamental insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Por fim, também é de se observar que o processo não é um fim em si mesmo, mas o meio de que se utiliza o Estado para a resolução de conflitos de interesses e, dessa forma, se obter a paz social. Não se justifica, portanto, a declaração da nulidade do processo, com a retroação de tantos atos já praticados, quando o prejuízo decorrente da nulidade pode, perfeitamente, ser extirpado numa fase posterior do feito, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse ou ao menos se supõe ser de interesse de todos aqueles que atuam no processo. Em face do exposto, reconheço a alegada nulidade da citação da parte requerida ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da ré aos autos, o que faço com base no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, para que, caso queira, apresente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação, a fim de desconstituir o título, inclusive qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que superveniente à sentença, mitigando-se o disposto no artigo 525, § 1o, VII, do CPC, em razão das peculiaridades do caso concreto. Mantenho hígida a sentença de ID 168052110 e os demais atos que se seguiram à citação, em razão da fundamentação acima esposada. “Ad cautelam”, determino a suspensão da prática de atos expropriatórios durante o período em tela até que se decida eventual impugnação apresentada pela ré/executada e/ou determinação em sentido contrário proferida por este Juízo ou pelas Instâncias Superiores. Considerando que a parte executada nada mencionou a respeito da origem e/ou destinação dos valores bloqueados, mantenha-se os bloqueios nas contas da Banco do Brasil, Nubank e C6 (ID 198614638), até decisão em sentido contrário. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Como se pode observar do teor da r. decisão agravada, esta reconheceu a nulidade da citação da parte agravante na fase de conhecimento do processo, no entanto, considerou desnecessária a declaração de nulidade da r. sentença, em virtude de já ser oportunizada à parte agravante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca-se a seguir trecho da r. decisão ilustrativo deste posicionamento: (...)Todavia, esse aparente/potencial prejuízo pode, perfeitamente, ser afastado na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de se declarar a nulidade da sentença e/ou dos atos que se seguiram à citação, dado que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado/requerido alegar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, III, do CPC). (...). Em um juízo de cognição sumária, tal posicionamento aparenta estar em confronto com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça que recomenda, quando do reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento, a declaração de nulidade dos atos que lhe sucederam. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes desta e. 7a Turma Cível: APELAÇÃO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de incompetência do Juízo: Em regra, por se tratar de acordo judicial entabulado entre as partes em ação de divórcio e partilha de bens, o cumprimento de sentença deveria ser processado perante o Juízo que homologou o acordo em primeiro grau, nos termos do art. 516 do CPC. Contudo, o art. 499 do CPC prevê a possibilidade de conversão da obrigação em perdas em danos quando o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 2. No caso, restou evidenciado que a autora postula o direito em ação autônoma, fazendo alusão à impossibilidade de cumprimento da obrigação no juízo originário, pois não mais subsiste o imóvel que deveria ser transferido para ela, já que houve perda do imóvel para a instituição fiduciante, ante a ausência de pagamento das prestações por parte do réu. Dessa forma, considerando que a ação de perdas e danos é autônoma, no caso, torna-se competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos, nos termos do art. 53, inciso IV, alínea "a", do CPC. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 4. Preliminar de nulidade da citação: A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida, sendo que a sua irregularidade obsta o prosseguimento do feito. 5. Portanto, em razão de não ter ocorrido citação válida nos presentes autos, declaro a nulidade da citação do apelante e de todos os atos processuais subsequentes, razão que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa com o devido processo legal. Preliminar acolhida. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de nulidade de citação, cassando-se a sentença e declarando-se nula a citação do ora apelante e, por conseguinte, todos os atos processuais subsequentes. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento, com a abertura de novo prazo para apresentação de contestação. (Acórdão 1819215, 07128701420218070007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. CITAÇÃO. MANDADO EXPEDIDO PELA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE PESSOA DIVERSA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO E DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apesar de na petição de impugnação ao cumprimento de sentença não constar expressamente que a receptora do mandado de citação se tratava de moradora do condomínio, é possível depreender tal fato do áudio anexado à impugnação. Preliminar de não conhecimento por inovação recursal rejeitada. 2. A citação é indispensável à validade e regularidade do processo, nos termos do que dispõe expressamente o art. 239 do CPC, sendo requisito necessário à formação da estrutura tríplice da relação jurídica processual, constituindo, portanto, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Nos termos do art. 248 do CPC, na ausência do citando, a citação pode ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. Deferida a citação pelo correio, e sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Nos casos de sede em condomínios edilícios, em regra, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 4. Não é possível aplicar a teoria da aparência para justificar a validade do ato citatório quando o mandado é recebido por terceiro, morador, que não tem vínculo trabalhista ou de representação com o condomínio, nem há indícios de que tenha se apresentado dessa forma ao receber o documento. 5. A comprovação de que o mandado de citação, expedido pela via postal com aviso de recebimento, foi assinado por pessoa diversa da requerida, que não possui poderes legais para representá-la nem vínculo de subordinação, implica, consoante art. 280 do CPC, o reconhecimento da nulidade daquele ato processual, bem como a declaração de inexistência de todos os atos processuais subsequentes, incluídos a sentença transitada em julgado e o cumprimento de sentença dela decorrente. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(Acórdão 1870747, 07064812920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, o procedimento adotado, à primeira vista, não está em consonância com os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa[1], uma vez que não possibilita à parte atingida pelo vício da citação o regular exercício de sua defesa na fase de conhecimento do processo. O não reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes à citação invalidada também parece confrontar com a previsão contida expressamente no artigo 281 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Deste modo, reputa-se suficientemente comprovada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este decorre do fato de que a parte agravante está com valores bloqueados em suas contas bancárias, circunstância que pode prejudicar o seu sustento e de sua família, além da possibilidade de novos atos constritivos caso se permita a continuidade do cumprimento de sentença. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, não há elementos indicativos de insolvência da parte agravante e, posteriormente, caso se permita a continuidade do cumprimento de sentença, novos atos constritivos poderão ser praticados. Portanto, estão caracterizados elementos capazes de justificar o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação em prol da parte agravante dos valores bloqueados em suas contas bancárias ao ID origem 198614638 e já transferidos para conta judicial (ID origem 198984347), bem como a suspensão do cumprimento de sentença em curso até o julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Artigo 5o, inciso LV, da CF - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;